Tribunal: TJMT
Processo: 1035998-71.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1035998-71.2021.8.11.0041
EMBARGANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
EMBARGADA: I.H.F.A., representada por RAYANE KEZIA FERREIRA CORREA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE ENFERMIDADES – NECESSIDADE DE TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – ILEGALIDADE NA COBRANÇA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035998-71.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), I. H. F. A. - CPF: 077.601.601-60 (EMBARGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), RAYANE KEZIA FERREIRA CORREA - CPF: 049.599.461-80 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), RAYANE KEZIA FERREIRA CORREA - CPF: 049.599.461-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE ENFERMIDADES – NECESSIDADE DE TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – ILEGALIDADE NA COBRANÇA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1035998-71.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:

I.H.F.A., representada por RAYANE KEZIA FERREIRA CORREA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão (Id. 163064688) desta Câmara que por unanimidade negou provimento ao recurso interposto pelo embargante.

Em suma, aponta omissão do julgado, aduz quanto a cobrança de coparticipação, defendendo a “
aplicação da norma em regência prevista no artigo 16, VIII da Lei 9.656/98 no caso em concreto, demonstrando que há de forma clara a previsão contratual sobre a cobrança de coparticipação
” (sic).

Assevera divergência na jurisprudência, alegando que “
o Superior Tribunal de Justiça já manifestou a legalidade na cobrança de coparticipação em terapias para paciente com AUTISMO INFANTIL (Transtorno do Espectro Autista), limitando em até 50% (cinquenta por cento) do valor pago ao prestador
” (sic), para que seja sanado o vício apontado, prequestionando dispositivos de lei (Id. 164362180).

O embargado ofertou contrarrazões no Id. 165161197.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. José B. Gonçalves
, opina pelo provimento do recurso [id. 166278667].

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios apontado no acórdão, restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE ENFERMIDADES QUE NECESSITA DE TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – ILEGALIDADE NA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

É lícita a cobrança de percentual do valor do tratamento médico a título de coparticipação, desde que previsto no contrato de plano de saúde, circunstância essa inexistente no caso concreto, a não ser permitida sua cobrança.”

Todavia, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite nas via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila excerto do julgado sobre a convicção formada, mormente em relação à ausência de previsão contratual do procedimento “
Pediasuit”
,

a afastar a cobrança de coparticipação no presente caso, vejamos:

“[...]

Voltando-se os olhos ao caso sub judice, verifica-se que a parte recorrente, representada na lide por sua genitora, é beneficiária do plano de saúde da parte requerida e portadora de enfermidades que necessita de tratamento com fisioterapia intensiva pelo protocolo “Pediasuit”.

Conforme verifica-se no contrato de id. 153932370,
embora haja previsão expressa na cláusula XVIII acerca da cobrança de coparticipação de 30% sobre consultas
, exames de rotina, exames especializados, atendimentos ambulatoriais e transtornos psiquiátricos,
o procedimento “Pediasuit” não se enquadra como alguma das hipóteses previstas de coparticipação no contrato,
por ser considerado um procedimento terapêutico para ganhos motores e comportamentais, um tratamento complexo e distinto de um mero atendimento ambulatório, recaindo aí a abusividade perpetrada, a não possibilitar sua cobrança, tal como vindicado pelo plano de saúde.

Quanto ao ponto, tenho que a questão foi muito bem dirimida pelo i. sentenciante, o qual peço vênia para transcrever seus judiciosos fundamentos, ipsis litteris:

“[...] Com tais considerações, verifica-se que a requerida não logrou êxito em demonstrar que o protocolo
de pediasuit se trata de procedimento ambulatorial e, por isso, a cobrança da co-participação com este enquadramento não se mostra devida
, pois a cláusula décima oitava, segundo paragrafo do contrato (Id no. 74779176 – pág. 35) prevê a cobrança de coparticipação somente para os procedimentos de consulta, exames de rotina, exames especializados, atendimento ambulatorial, transtornos psiquiátricos e internação,
ou seja, não há previsão de cobrança de coparticipação para tratamento como o PEDIASUIT
[...] id. 153939831”.

Sendo assim,
as alegações veiculadas pela apelante não merecem prosperar, tendo em vista a ausência de previsão contratual, não podendo ser cobrado coparticipação no presente caso.

[...]”

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VERIFICAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – CORREÇÃO QUE SE IMPÕE – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – ACÓRDÃO REFORMADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado.

In casu, ocorreu omissão no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, eis que de fato não há, no contrato celebrado entre as partes, qualquer previsão de pagamento de coparticipação, conforme se vê no ID. 122172967.

Dessa forma, diante da ausência de previsão expressa e clara no contrato de plano de saúde da existência de coparticipação, é ilícita a cobrança de parte dos gastos do tratamento recomendado pelo médico.
”

(N.U 1020867-82.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023